Tribunal: TJSP
Processo: 2358556-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência – Superveniência da reconsideração da decisão agravada pelo juízo da causa, que terminou por acolher o pleito anteriormente formulado pela ora agravante – Aplicação da regra do art. 1018, § 1.o, do CPC – Recurso prejudicado.